Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004942-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR
DR. RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA
PACIENTE(S)
ERIK GUIMARÃES OKAZAKI
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alegam os firmatários do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada na mera gravidade abstrata do crime, sem a indicação de elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
Outrossim, sustentam ser suficiente a submissão do favorecido nessa ordem ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, uma vez que se trata de sujeito primário, sem outros antecedentes, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, tendo, ainda, contribuído com o trabalho policial, prestando as declarações necessárias para o deslinde dos fatos.
Lado outro, aduzem que o increpado está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus, pois possui problemas respiratórios, decorrentes de um acidente automobilístico, a fazer jus à liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente porque o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.
Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, ou, subsidiariamente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
A ordem veio munida com os documentos de ID 80943483.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada restritiva da liberdade ambulatorial.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico a presença de indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com a mercancia espúria de entorpecente, uma vez que supostamente flagrado na condução de um veículo no qual estavam acondicionados 1,050kg (um quilo e cinquenta gramas) de maconha, 37,170kg (trinta e sete quilos e cento e setenta gramas) de cocaína e 5,800kg (cinco quilos e oitocentos gramas) de ácido bórico, a exigir a restrição de sua liberdade de forma cautelar para a garantia da ordem pública, diante da variedade e expressiva quantidade dos narcóticos apreendidos.
Logo, à primeira vista, não encontro razões para considerar a decisão segregatícia como absurda, desprovida de fundamentação ou mal motivada, pois aparentemente está lastreada em elementos concretos que revelam a existência dos requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir compatibilizadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25, da TCCR/TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Por outro lado, conquanto os firmatários do remédio heroico sustentem que o increpado possui problemas respiratórios, decorrentes de um acidente automobilístico que sofreu, a inseri-lo no grupo de risco de contágio do coronavírus, ressalto que a aplicação da Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e não implica em garantia de imunidade prisional.
Assim, ressaindo dos autos que, embora tenha sido suscitada a pretendida liberdade provisória ou a custódia domiciliar em 1o grau, em razão do momento pandêmico ora vivenciado, a d. autoridade tida por coatora não se manifestou acerca da possibilidade de beneficiar o encarcerado nos termos da orientação do Conselho Nacional de Justiça, a impedir o exame da matéria diretamente por essa eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, a documentação médica acostada ao remédio heroico está desatualizada, uma vez que datada no ano de 2016, a inviabilizar a conclusão de que, até o momento, a enfermidade do paciente persiste e coloca a sua saúde em perigo atual e iminente, com a sua manutenção em estabelecimento prisional.
Com isso, não constato de súbito flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente nos moldes tradicionais, porquanto não demonstrada a satisfação dos requisitos elencados no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ para beneficiá-lo com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar.
Isso não significa que este Relator desconsidera a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, porém, entende ser inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente nos casos em que bem revelado o periculum libertatis, como aparentemente ocorre in casu.
Logo, por ora, entendo temerária a revogação da custódia provisória do paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ele, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ERIK GUIMARÃES OKAZAKI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator